Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705711-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL APELADO: RAQUEL RIBEIRO VAZ, PRADO &amp; PRADO SAUDE , BELEZA E ESTETICA LTDA, PATRICIA MAIA D E C I S Ã O Vistos, VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO e PRADO &amp; VAZ SAÚDE, BELEZA E ESTÉTICA LTDA apresentaram embargos de declaração (ID 71382861) à decisão de ID 70889297. Alegam omissão. Sustentam que é cabível a fixação de honorários recursais na hipótese de não conhecimento do recurso de apelação, como no caso dos autos. Requer, assim, o provimento dos embargos para que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados pelo Juízo a quo. As Embargadas não apresentaram resposta, conforme certidões de ID 72552272 a ID 72552274. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Observe-se o dispositivo em questão: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Analisando os argumentos expostos pela embargante, verifico a existência da omissão apontada. Com efeito, a sentença de primeiro grau arbitrou verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 69743592). Diante do não conhecimento do recurso, não houve fixação de honorários recursais por este Relator (ID 70889297). Entretanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento no sentido de ser devida a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017). No mesmo sentido são os seguintes julgados deste colendo Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento posterior do pagamento do preparo, quando já preclusa a oportunidade para sanar o vício, não é hábil para afastar a deserção da parte, ainda que invocados os princípios norteadores do Direito Processual Civil. 2. Para a atribuição de efeitos infringentes, necessário que fique constatado qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração. 3. Em razão de recente decisão do STJ reconhecendo ser cabível a majoração da verba honorária em razão de decisão monocrática que nega seguimento ao recurso, reconhece-se o vício de omissão no julgado quando não trata da matéria, sendo passível de correção com atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos os declaratórios opostos pela Ré. (Acórdão 1166162, 07018899220188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser devida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017). 3. Constatada a omissão na decisão monocrática, no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 1228901, 07019250320198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBOS OS RÉUS. DISTRITO FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Não se conhece dos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal por falta de interesse recursal e porque as razões recursais estão dissociadas do conteúdo do acórdão. 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. 3. É reconhecida a omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais para ser dado provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, e serem majorados os honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao Autor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor de cada um dos patronos dos Réus. 4. Embargos declaratórios do Distrito Federal não conhecidos. Conhecidos e providos os embargos declaratórios do Instituto Americano de Desenvolvimento. (Acórdão 1253265, 07130382220178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, os embargos opostos merecem provimento para suprir a omissão reconhecida nesta fundamentação. Essas as razões por que DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para arbitrar os honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, oportunidade em que majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem (10%) em desfavor da Apelante/Autor, totalizando-se 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator